Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-07.2017.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002151-07.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), AMILTON SERON - CPF: 516.793.379-04 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002151-07.2017.8.11.0051 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002151-07.2017.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ) – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMILTON SERON contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0002151-07.2017.8.11.0051
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença de procedência do pedido monitório formulado pela autora/apelada, ora embargada SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., que
constituiu de pleno direito o título executivo judicial em relação à dívida inadimplida prevista na CPR, rejeitando os embargos monitórios opostos pelo ora embargante, inclusive no que tange ao pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. nº 71336953).

O embargante alega o acórdão é omisso quanto ao seu argumento de que “
a sentença recorrida deixou de considerar a comprovada ausência de comprovante de dívida líquida, certa e exigível, indispensável ao título que instrui ação monitoria
”, além disso, também deixou de se manifestar sobre “
a comprovada ausência de liquidez do título, diante dos pagamentos não computados pela embargada
”, pelo que o acolhimento dos declaratórios para fins de se “
reconhecer a existência de matéria de ordem publica, bem com para pré-questionar
” (cf. Id. nº 74161481).

A embargada ofertou contrarrazões de Id nº 75529473, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, até porque, com efeito, de tão vagas e confusas, as razões recursais basicamente flertam com a completa ausência de dialeticidade recursal, remoendo de modo inteligível questões que já foram detidamente apreciadas, sopesadas e decididas no acórdão embargado, a exemplo da discussão envolvendo as características da obrigação estampada na
cédula rural prescrita (CPR nº 0023/13) que lastreia o pedido monitório ou no que concerne à insípida afirmação de adimplemento da dívida, cuidando-se, pois, de interposição recursal descabida, infundada e protelatória, afinal, ao fim e ao cabo, veio apenas para retardar o fim do processo.

Acrescenta-se, ainda, que, embora justifique a interposição para fins de pré-questionamento, o embargante sequer se digna a precisar onde residiria no acórdão omissão a ser saneado através dos declaratórios ou ponto de conflito com a regra que entendia aplicável à espécie, circunstância que apenas corrobora a conclusão do manifesto caráter protelatório da interposição.

O pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Portanto, rejeito os presentes declaratórios e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021